Tribunal: TCU
Processo: 005.491/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação sobre a não divulgação dos dados do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) aplicado em 2023.

Inteiro teor:
Acórdão 1145/2025-TCU-Plenário Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades relacionadas à ocultação dos resultados sobre alfabetização da última edição do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), de 2023, pelo Ministério da Educação (MEC) e pelo Instituto Nacional de Estudos Educacionais Anísio Teixeira (Inep), com pedido de concessão de medida cautelar para determinar o imediato retorno de sua publicação. Considerando a manifestação uniforme da Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação), peças 7 a 9; Considerando que a presente representação preenche os requisitos de admissibilidade constantes no art. 235 c/c o parágrafo único do art. 237 do Regimento Interno do TCU, haja vista a matéria ser de competência do Tribunal, referir-se a responsável sujeito a sua jurisdição, estar redigida em linguagem clara e objetiva, conter nome legível, qualificação e endereço dos representantes, bem como encontrar-se acompanhada do indício concernente à irregularidade ou ilegalidade; Considerando que a representação em análise aponta a ocorrência de fatos de natureza grave, com elevado risco, alta materialidade e significativa relevância, o que justifica a necessidade de intervenção direta deste Tribunal no caso concreto, devendo-se autorizar o prosseguimento das apurações, conforme disposto no art. 106, § 4o, inciso I, da Resolução-TCU 259/2014; Considerando que o Saeb é a principal e mais confiável avaliação educacional do país, contemplando provas de português e matemática aplicadas a cada dois anos em todas as escolas para os 5o e 9o anos do ensino fundamental e o 3o ano do ensino médio, sendo que os dados obtidos integram o cálculo do Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), fornecendo um diagnóstico detalhado da qualidade do ensino nas escolas públicas e privadas; Considerando que, apesar da recente liberação dos dados de alfabetização do Saeb-2023, inicialmente retidos pelo Inep, o que poderia ensejar a perda do objeto da concessão da medida cautelar requerida, verificou-se que, na prática, essa liberação de informações ocorreu de maneira parcial e restrita; Considerando que a irregularidade narrada pelo ora representante possui o mesmo objeto da irregularidade apontada por vários deputados federais no âmbito do TC Processo 005.490/2025-1 , razão pela qual é conveniente a tramitação conjunta destes autos e do TC Processo 005.490/2025-1 ; Considerando que, antes da manifestação definitiva sobre a concessão da medida cautelar, deve ser realizada a oitiva prévia do Ministério da Educação (MEC) e do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), para que apresentem informações imprescindíveis à confirmação dos pressupostos analisados, além do fornecimento de informações adicionais, acompanhadas da documentação comprobatória necessária; Considerando que os encaminhamentos necessários já foram propostos no TC Processo 005.490/2025-1 , de minha relatoria, na forma do art. 36 da Resolução TCU 259/2014; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, III, do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, in fine , da Resolução - TCU 259/2014; apensar estes autos ao TC Processo 005.490/2025-1 , com fulcro no art. 36 da Resolução TCU 259/2014; e comunicar ao representante o teor da presente deliberação. 1. Processo TC- Processo 005.491/2025-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Rogério Simonetti Marinho - Senador da República 1.2. Unidade Jurisdicionada: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. 1.3. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.